Tribunal: STF
Processo: AI 177533
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: - Agravo de instrumento. Traslado. 2. Não
demonstrou o agravante, no agravo regimental, estivessem
efetivamente compondo o traslado as peças que se indicam no despacho
agravado. 3. Incumbe ao agravante fiscalizar se ocorreu o traslado
das peças necessárias, ao ensejo da formação do instrumento. 4.
Agravo regimental desprovido.